Tribunal: TJDFT
Processo: 0041276-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041276-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE CARLOS DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLVEIRA (ID 14313052) em face da decisão (ID 129664098) de minha relatoria que consignou o seguinte comando: Assim, reconsidero, em parte, a decisão de ID 9473872, p. 2 e condeno o Distrito Federal no pagamento dos honorários advocatícios, estes tendo como base o valor de R$ 225.347,28 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). , devidamente corrigido pelo INPC, os quais observarão o percentual mínimo da faixa do inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC. Determino ainda o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810, devendo o exequente apresentar os cálculos atualizados, observando-se, em relação à correção monetária e aos juros, os parâmetros acima delimitados. Após a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. Intimem-se. Alega o embargante que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que o decisum não se ateve ao disposto no artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), que assegura faixas diferenciadas para o pagamento de honorários em causas onde a Fazenda Pública figurar como sucumbente. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado. Pois bem. Verifico que razão assiste ao recorrente. Com efeito, quando a Fazenda Pública é parte, o legislador expressamente determinou a aplicação do § 3o do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo, obedecendo aos percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o. O artigo 85, § 3o, do CPC dispõe: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I) mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II) mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV) mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V) mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Ainda incide o § 5o do mencionado artigo, cujo teor é o seguinte: Art. 85. ... [...] § 5o. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. A respeito do assunto, confiram-se ementas deste egrégio Tribunal: [...] 6. Segundo se infere do disposto no art. 85, § 3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública é parte e havendo condenação ao pagamento de quantia, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais estipulados nos incisos I a V desse preceito legal. Todavia, se o valor for ilíquido, a teor do disposto no § 4o do art. 85 do CPC, a definição do percentual da condenação deve ser feita por ocasião da liquidação. Ainda em relação à Fazenda Pública, preceitua o § 5o do art. 85 do CPC, no caso de condenação dos entes fazendários, como na hipótese vertente, "a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial [a do inciso I] e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente". 7. Apelo do réu não provido. Apelo do autor provido. (Acórdão 1249403, 00435142120168070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os previstos nos §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo. Ademais, quando o valor do proveito econômico obtido em face da Fazenda Pública for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 da Lei Processual Civil, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, consoante regra do § 5o do aludido dispositivo legal. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. (Acórdão 1245064, 07020429120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o proveito econômico obtido pelo autor totalizou R$ 225.347,28 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), consoante alinhavado na decisão embargada. O valor do proveito econômico representa cerca de 215 (duzentos e quinze) salários mínimos. Observe-se que ultrapassa a faixa inicial (inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC) e o montante chega ao inciso II do referido parágrafo, motivo pelo qual se emprega o § 5o do mesmo artigo. Portanto, a decisão deve ser retificada, observando o critério do mencionado § 5o. Ademais, compulsando os autos e atento às diretrizes do artigo 85, § 2o, do Código de Ritos, entendo que os percentuais devem ser fixados nos patamares mínimos previstos pela legislação. Por tais fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração interpostos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre a parte inicial da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos, e 8% (oito por cento) sobre a parte da condenação que exceder a esse patamar. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador